Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726355-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON BRITO BIDU, ADAIR ALEXANDRE SILVA, GILDENOU VALENTIM MARTINS, ALDAIR WANZELER BEZERRA, ALDEMIR BELARMINO DA SILVA, ANA JOSIMAR FERREIRA TELES, GILDO FERREIRA CRUZ, ANTONIO CORDEIRO DE ABREU, ANTONIO DIAS DE ARAUJO, HAMILTON ARRUDA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora